Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729472-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS AGRAVADO: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré, LINDALVA GONCALVES DIAS, em face de decisão, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu penhora em sua folha de rendimentos, limitada ao importe de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até o final do pagamento da dívida. Em apertada síntese, a agravante alega que o ato judicial violou o disposto no art. 833, incisos IV, do CPC, na medida em que o montante penhorado é oriundo de aposentadoria, que se destina a custear seu sustento e bens de primeira necessidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 49235187/49235188). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. A regra da impenhorabilidade do salário, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é flexibilizada, com a perda do seu caráter absoluto, pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque a finalidade da norma supracitada é resguardar a subsistência do executado, com prevenção de penhora que o prive do mínimo existencial. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)" Embora a agravante alegue que o valor penhorado se destina a custear seu sustento e bens de primeira necessidade, não há indicação de privação do mínimo existencial, de sorte que, em uma análise perfunctória, não há irregularidade no ato judicial, que se coaduna com o entendimento acima transcrito. De outra parte, na decisão agravada, o Juízo de origem foi diligente em analisar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva ao patrimônio, mormente porque será feita somente após os descontos obrigatórios, de maneira a compatibilizar a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Dessarte, neste momento processual, não restaram evidenciados os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F